Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-62.2024.8.11.9005
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002286-62.2024.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ARRUDA DA SILVA - CPF: 000.809.801-80 (ADVOGADO), SERGIO ARRUDA DA SILVA - CPF: 000.809.801-80 (IMPETRANTE), VALDIVINO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 218.987.901-91 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA MANIFESTA ILEGALIDADE – REGIME FECHADO – ENFERMIDADES – NÃO COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO INTRAMUROS –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

A ação de
habeas corpus
não pode ser utilizada de maneira indiscriminada como sucedâneo recursal, uma vez que o
writ
não é um instrumento processual universal voltado à substituição de recursos previstos em lei.

Não comprovadas a extrema debilidade de saúde do paciente e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente intramuros, não se justifica a concessão da prisão domiciliar ao condenado que se encontra em regime fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Sérgio Arruda da Silva
em favor de
Valdivino Francisco dos Santos
, apontando como autoridade coatora o
Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá
, que indeferiu a prisão domiciliar ao paciente na Execução Penal n. 0001056-63.2011.8.11.0111.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente é idoso e sofre de graves problemas de saúde.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da prisão domiciliar ao paciente (Id. n. 245690180).

Junta documentos (Ids. n. 245690191-245690186 e 253319152-253319154).

A liminar foi indeferida (Id. n. 253547654).

O impetrado prestou informações (Id. n. 254289167).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o
não conhecimento
do
habeas corpus
, ou, caso conhecido, a
denegação
da ordem (Id. n. 254339183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se observa, o vertente
habeas corpus
veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, o agravo em execução penal. Em situações desse jaez, consoante a jurisprudência consolidada nas Cortes Superiores, a concessão da ordem somente se patenteia legítima em hipótese de teratologia ou manifesta ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Observo que não há nos autos nem sequer notícia de que a defesa do paciente tenha interposto o recurso adequado, de modo que a impetração açodada do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem nem mesmo oportunizar a manifestação do representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
nem franquear à autoridade apontada como coatora a oportunidade de reconsiderar o
decisum
impugnado (como permite o agravo em execução penal), afigura-se subversão da sistemática processual vigente, por implicar desrespeito ao princípio do contraditório, além de inegável supressão de instância.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO E PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITOS INDEFERIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA A SER ARGUIDA EM RECURSO PRÓPRIO – WRIT NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 0106026-49.2017.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11 de outubro de 2017; data da publicação: 18 de outubro de 2017).

Demonstrada a inadequação da via eleita, passo a expor os motivos pelos quais não se revela possível a concessão da ordem nem mesmo de ofício.

Depreende-se do artigo 117 da Lei de Execução Penal que o recolhimento do condenado a residência particular, ainda que por motivo de doença grave somente, será admitido para aqueles que estejam cumprindo pena em regime aberto.

A despeito disso, como observado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a jurisprudência tem admitido a concessão da prisão domiciliar aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 358.682/PR, Rel.ª Min.ª Maria Thereza Rocha de Assis Moura, Sexta Turma; data do julgamento: 1º de setembro de 2016; data da publicação: 12 de setembro de 2016).

Na espécie, o paciente, de 64 anos de idade (nascido em 13 de junho de 1960), encontra-se em regime fechado por força de condenação definitiva à pena de 20 anos de reclusão pela prática, por duas vezes, do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

De acordo com o impetrante, o paciente “
é acometido de uma série de graves problemas de saúde, tais como: 1 – Hepatite A; 2 – Pré-Diabetes; 3 – Dor nos olhos; Dores na coluna; 4 – Mancha nos Pulmões; 5 – Doença de pele que impossibilita o uso de algemas, as quais causam sangramento ao reeducando; 6 – Hipotireoidismo; 7 – Esofagite; 8 – Gastrite crônica
” (Id. n. 245690180, p. 3;
sic
).

Ocorre que, como bem observado pelo impetrado ao indeferir a concessão do benefício almejado, “
os documentos médicos apresentados aos autos se limitam em exames clínicos realizados em face do apenado
(...)
, não sendo apresentando nenhum laudo médico, atestando e indicando tratamento adequado e especializado para tratamento das referidas doenças, tampouco orientação para cuidados especiais em lugar específico
” (Id. n. 254289167, p. 3).

Outrossim, Sua Excelência consignou que, “
pelas documentações até então apresentadas, não se revela que o apenado estava em tratamento médico anteriormente à sua prisão e, sim, de que estaria realizando exames laboratoriais para possível diagnóstico
” (Id. n. 254289167, p. 3).

Ademais, fez constar que, “
quanto a doença de pele alegada
(...)
, nota-se a prescrição de medicamento a ser utilizada, não sendo orientado/recomendado lugar particular ou cuidados especiais quanto ao tratamento
”, bem como asseverou que “
tratamentos médicos, com exceção a procedimentos especializados , podem e devem ser feitos em sede prisional, ocasião em que deverá ser fornecido pela Unidade responsável pela segregação, todo o amparo e cuidado necessário recomendado para a pessoa acometida, como é o caso em questão
” (Id. n. Id. n. 254289167, pp. 3-4).

Por fim, concluiu que “
as enfermidades que acometem o reeducando não o impedem de serem tratadas dentro do cárcere
” e que “
o reeducando não logrou êxito em demonstrar a necessidade da prisão domiciliar para o uso do medicamento referente ao tratamento de doença
” (Id. n. 254289167, p. 4).

Convém registrar que o magistrado ainda noticiou que, na data em que prestou informações, determinou que “
fosse oficiada a unidade prisional onde o apenado cumpre pena, para que informem, de forma clara e objetiva, se há possibilidade de submetê-lo aos tratamentos e investigações clínicas mencionados no relatório médico
” (Id. n. 254289167, p. 5), circunstância que demonstra que o impetrado tem adotado as cautelas necessárias à tutela da saúde do paciente.

Destarte, como mencionado, não se identifica nenhuma justificativa para a eventual concessão da ordem
ex officio
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024